Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711955-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA AGRAVADO: LATED CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E REFORMAS LTDA, EDVALDO PEREIRA ROZENDO, LUCIANA DA SILVA CASTILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Condenação em Honorários Advocatícios – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Há controvérsia neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça acerca da condenação em honorários advocatícios em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com possibilidade de ajuizamento de Cumprimento Provisório, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A questão deve ser analisada com parcimônia, após a realização do contraditório e com julgamento pelo órgão colegiado. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso para impedir que o patrono da agravada Luciana da Silva Castilho ingresse com cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem. Aos agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator